Tribunal: TJSP
Processo: 1001634-83.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ausência de contratação – Sentença de parcial procedência – Admissibilidade – Ausência de prova de que a autora tenha sido submetida a qualquer vexame – Inocorrência de danos morais – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152497
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001634-83.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
ROSEMEIRE ALVES FERREIRA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ACE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001634-83.2019.8.26.0572 -Voto no 21881 – São Joaquim da Barra
2
Apelação Cível no 1001634-83.2019.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Apelante: Rosemeire Alves Ferreira Santana (Justiça Gratuita)
Apelado: Ace Seguradora S/A
Juiz: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
VOTO 21881
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Ausência de contratação Sentença de
parcial procedência Admissibilidade Ausência de prova de
que a autora tenha sido submetida a qualquer vexame

Inocorrência de danos morais Decisão mantida Recurso
desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada por ROSIMEIRE ALVES FERREIRA SANTANA contra CHUBB
SEGUROS BRASIL S/A julgada procedente em parte para declarar a
inexistência de obrigação entre as partes, relativamente ao contrato
objeto da inicial, e, em consequência, condenar a ré ao reembolso dos
valores indevidamente descontados da conta da autora, de forma
simples, acrescidos de atualização monetária desde cada desconto
indevido e juros de mora desde a citação, extinto o feito com
fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. O pedido de
indenização por danos morais foi julgado improcedente. Ante a
sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com metade
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da causa, na forma do art. 86 do CPC, observada a
gratuidade de justiça da autora.
No apelo, em resumo, a autora busca a reforma do julgado sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001634-83.2019.8.26.0572 -Voto no 21881 – São Joaquim da Barra
3
o fundamento de que faz jus ao recebimento de indenização por danos
morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente
descontados de sua conta corrente.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Narra a autora que ao conferir seus extratos bancários, notou
descontos indevidos em sua conta corrente, referente aos meses
02/2019 e 04/2019, no valor total atual de R$ 187,00, descontos estes
de natureza desconhecida. Aduziu ter sido informada pelo banco que a
cobrança foi realizada pela requerida. Asseverou jamais ter contratado
os serviços da requerida ou sequer ter autorizado tais descontos. Assim,
requereu tutela antecipada a fim de que os descontos sejam suspensos,
ao fim, a condenação da requerida ao pagamento em dobro dos valores
cobrados indevidamente, ou seja, 374,00 com juros e correção
monetária e, danos morais no importe de R$ 10.000,00.
Citada, a ré apresentou defesa.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
A sentença está correta.
Ora, no caso sub judice não houve má-fé da requerida a ensejar
repetição do indébito em dobro.
Por outro lado, o dano moral pode ser ressarcido naquelas
hipóteses em que a dor psicológica, o sofrimento impingido à pessoa, à
sua honra, imagem, intimidade (art. 5o, incisos V e X da Constituição
Federal), reclamam composição pela via reparatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001634-83.2019.8.26.0572 -Voto no 21881 – São Joaquim da Barra
4
Não é o simples aborrecimento, mero dissabor, fonte de
reparação civil, quando não caracterizado o sofrimento moral.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nesse aspecto, já
decidiu que:
“Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita
ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em qualquer
pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação,
dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, uma vez que
os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem
qualquer repercussão no mundo exterior” (REsp. no 628854/ES, 3a
Turma, rel. Min. Castro Filho, julgado em 3.5.2007, publicado no DJU de
18.6.2007, p. 255).
Este é o caso sub judice em que não demonstrou a autora a sua
exposição à vexação pública, ou sofrimento de humilhação ou dor.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, atento a regra do art. 85, §11o, do CPC, majoro os
honorários advocatícios arbitrados para 12% do valor atualizado da
causa devidos ao patrono da ré, observada a gratuidade.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator